Tribunal: TCU
Processo: 012.151/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FEITAS AO Ministério da Economia e à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, POR MEIO DOs ITENS 9.2 e 9.3 do ACÓRDÃO 1373/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.403/2021-4

Inteiro teor:
Acórdão 2109/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 037.403/2021-4 , sendo este último uma representação a respeito de indícios de irregularidades nos processos que avaliam os pedidos de transposição e enquadramento de servidores que exerceram função policial nos ex-Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima para quadro em extinção na Administração Pública Federal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 243 e 254, do Regimento Interno/TCU, e no art. 37 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário ; considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.2.4 e 9.2.6 do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário ; considerar em implementação a recomendação constante do Acórdão 1373/2022-TCU-Plenário ; enviar cópia deste acórdão à Comissão Especial de Ex-Territórios Federais (CEEXT) e à Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGPRT/MGI); apensar este processo ao TC Processo 037.403/2021-4 . 1. Processo TC- Processo 012.151/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Ministério da Economia (extinto); Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (extinto). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.